Tribunal: TJBA
Processo: 8048287-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048287-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: G. P. O. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. FATO NOVO. COISA JULGADA NÃO CONSTATADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por G.P.O. e Mauricio Santos Oliva contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação cominatória c/c tutela de urgência e ressarcimento ajuizada contra a Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A. A sentença recorrida fundamentou a extinção na configuração da coisa julgada e a incompetência absoluta do juízo para processar a execução de título judicial formado em vara diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da natureza de obrigação de trato continuado, é admissível propositura de nova ação, diante do inadimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O CPC/2015, em seu art. 505, prevê que a coisa julgada não impede a propositura de nova ação em caso de relação jurídica de trato continuado com modificação no estado de fato ou de direito, admitindo-se revisão ou nova tutela jurisdicional em face de inadimplemento posterior. 4. A obrigação fixada na ação anterior possui caráter continuado, voltada à cobertura e reembolso de tratamentos médicos necessários à autora, portadora de hidrocefalia, o que autoriza a propositura de nova demanda em caso de descumprimento reiterado. 5. A pretensão deduzida na presente ação funda-se em fatos supervenientes e não visa à execução da sentença anterior, mas à efetivação de novas prestações vinculadas à continuidade da obrigação de fazer, afastando-se a configuração de coisa julgada material. 6. O descumprimento de obrigação de trato sucessivo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão anterior, configura nova lesão a direito da parte autora, legitimando o ajuizamento de ação autônoma para tutela da nova situação de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação de fazer decorrente de relação jurídica de trato continuado admite a propositura de nova ação para compelir o cumprimento de prestações vincendas, não abrangidas pela coisa julgada formada em processo anterior, quando fundada em fatos supervenientes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048287-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante G. P. O. e outros e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça